Tribunal: TJMT
Processo: 1013461-78.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
AGRAVO AO STJ INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013461-78.2019.8.11.0000
RECORRENTE(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ
RECORRIDO(S): FRANCISCO OTAVIANO OLIVEIRA FONTES
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo ao STJ (id. 47991982) interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra acórdão de id. 44197498, proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.
Nos termos do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, “cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial (...)”.
No presente caso, conforme consignado na certidão de id. 49280469, não houve interposição de Recurso Especial, tampouco aferição dos respectivos requisitos de admissibilidade recursal, de modo que o Agravo ao STJ é manifestamente inadmissível.
Em que pese a determinação do § 4o do art. 1.042 do CPC no sentido da remessa imediata do agravo ao Tribunal Superior, é o caso de negativa de seguimento ante a sua manifesta inadmissão.
Saliente-se que, in casu, não há falar em usurpação de competência do Superior Tribunal de Justiça, conforme jurisprudência do próprio Tribunal. Confira-se:
“(...) 1. Trata-se de reclamação ajuizada contra decisão da Vice-Presidência do TJ/RJ que não conheceu do agravo em decisão de inadmissibilidade de recurso especial como se fosse recurso de agravo interno para o próprio tribunal, usurpando a competência deste Tribunal Superior. (...)
4. No presente feito, o Tribunal de origem consignou que o recurso interposto pelo reclamante foi o agravo em recurso especial, manifestamente inadmissível na espécie.
Conquanto seja da competência desta Corte Superior o exame da admissibilidade do agravo em recurso especial - o qual é intentado contra a decisão da Instância ordinária que inadmite o recurso especial por outros fundamentos que não o previsto no Art. 543-C do CPC (Art. 1.036 do CPC/2015), nos termos do Art. 1.042, caput e § 4o, do CPC/2015 -, não há como se afastar o fato de que o recurso interposto pelo reclamante é evidentemente incabível.
Assim, está-se diante de situação em que, apesar de ser da competência do STJ a apreciação do agravo em recurso especial, este recurso foi interposto de forma absolutamente equivocada, contrariando normas expressas do novo Código de Processo Civil, que são de uma clareza hialina.
Verifica-se, portanto, que a pretensão do reclamante - de fazer seu agravo subir a esta Corte Especial para que, por ela analisado e provido, fosse reformada a decisão do Tribunal a quo e, assim, fosse analisado o seu recurso especial -, não encontra respaldo na jurisprudência desta Casa.
Tal solução alberga a interpretação mais consentânea com princípios primordiais preconizados pela novel legislação processual, quais sejam, a duração razoável do processo, a celeridade e a economia processuais, pois leva em conta a funcionalidade do sistema processual como um todo.
Em outras palavras, as normas processuais não podem ser interpretadas individualmente e de forma estanque, mas como partes de um conjunto maior e harmônico, cujo escopo básico é o de oferecer a prestação jurisdicional em tempo razoável.
Atento a essa problemática, a jurisprudência desta Corte de Justiça firmou-se, ainda sob a égide do antigo CPC, no sentido da não ocorrência de usurpação de competência deste Tribunal quando o agravo obstado na origem é manifestamente incabível, razão pela qual não foi admitido o manejo da via reclamatória nessa hipótese". (...)
Dessarte, tal entendimento deve ser também aplicado após a vigência do novo CPC, porquanto mais adequado à lógica processual e aos princípios orientadores do processo civil, mormente pelo fato de que a pretensão mediata do requerente não é passível de atendimento pela procedência do pedido desta reclamação". (Rcl 032951, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data da Publicação: 18/11/2016).
Desse modo, nego seguimento ao agravo, ante a sua manifesta inadmissibilidade.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII